Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROVENIENTE DA AÇÃO COLETIVA 32.159/97, AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IMEDIATO APENAS DA PARCELA INCONTROVERSA. TEMA 28 DO STF.

I. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos 0039026-41.1997.8.07.0001 (antigo processo 32.159/97), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos ao pagamento do benefício ou auxílio alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/1995 a partir de janeiro de 1996.
II. Determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores incontroversos atualizados, objetivando posterior cumprimento parcial da sentença, a parte autora recorreu, requerendo o prosseguimento também em relação aos valores controvertidos.
III. O Supremo Tribunal Federal (STF), julgando recurso extraordinário em Repercussão Geral (Tema 28) sobre fracionamento da execução com expedição de precatório para pagamento de parte incontroversa da condenação, fixou a tese de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
IV. Nesse sentido, mostra-se viável o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação à parcela incontroversa da execução (Código de Processo Civil, art. 535, § 4o).
V. A decisão impugnada ordenou o cumprimento parcial da sentença coletiva em relação à única parcela passível de execução na presente situação processual (valor incontroverso), enquanto pendente de julgamento recurso em que se discute os índices de correção monetária aplicáveis ao caso. Logo, a decisão não merece reforma.
VI. Agravo de instrumento desprovido.